Tribunal: TJMT
Processo: 1014376-28.2024.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014376-28.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO), FELIPE HENRIQUE LEITE PEREIRA - CPF: 032.734.101-75 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA E DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. OBSTRUÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE SALDO COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO DOS LEILÕES. CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DEMONSTRADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. MULTA PROTELATÓRIA AFASTADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da instituição financeira para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos de nulidade de consolidação de propriedade fiduciária e de leilão extrajudicial, sob o fundamento de que o inadimplemento e a regularidade das notificações foram comprovados.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
suprimento de omissão quanto à alegada conduta abusiva do banco na obstrução do débito automático e violação ao artigo 187 do Código Civil;
(ii)
saneamento de omissão e contradição sobre a validade da comunicação dos leilões enviada a endereço contratual diverso do endereço atualizado;
(iii)
reconhecimento de vício de fundamentação nos termos do artigo 489, § 1.º, inciso IV, do Código de Processo Civil;
(iv)
prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto aos fundamentos de fato e de direito que ampararam a improcedência da ação;
(ii)
aferir se a insurgência configura pretensão de reexame de mérito;
(iii)
analisar a incidência de multa por embargos protelatórios requerida em contrarrazões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O cabimento dos embargos de declaração está adstrito à presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, circunstância que não constitui via adequada para a revisão do mérito ou para o rejulgamento da causa por inconformismo da parte, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

5. A suspensão do débito automático em conta corrente não caracteriza conduta ilícita ou abusiva quando fundamentada na ausência de provisão de fundos suficientes para a quitação das parcelas, fato comprovado por extratos bancários e pela confissão do devedor quanto ao inadimplemento.

6. O acórdão fundamentou expressamente a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em observância ao Tema Repetitivo n. 1.095 do Superior Tribunal de Justiça, que define a prevalência da Lei n. 9.514/97 na resolução de contratos com garantia de alienação fiduciária de bem imóvel.

7. A comunicação das datas dos leilões é considerada válida quando realizada por correspondência dirigida ao endereço constante do contrato, conforme autoriza o artigo 27, § 2.º-A, da Lei n. 9.514/97, requisito que não se confunde com o rigor da intimação pessoal exigida para a purga da mora.

8. A ciência inequívoca do devedor sobre a realização do leilão, evidenciada pelo ajuizamento de ação anulatória em data anterior ao certame, supre eventuais irregularidades formais na comunicação por ausência de prejuízo, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.897.413/SP.

9. A contradição apta a ensejar o acolhimento dos aclaratórios é aquela verificada internamente no julgado entre proposições inconciliáveis, fato que não se confunde com a adoção de conclusão jurídica diversa da pretendida pelo embargante.

10. A interposição de embargos de declaração com o propósito de prequestionamento afasta o caráter manifestamente protelatório do recurso e impossibilita a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2.º, do Código de Processo Civil, conforme a Súmula n. 98 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

11
. Embargos Rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 6º, art. 80, art. 81, art. 85, § 11, art. 373, inciso I, art. 489, § 1.º, inciso IV, art. 1.022, art. 1.025, art. 1.026, § 2.º; CC - art. 187, art. 421, art. 422; Lei n. 9.514/97 - art. 26, art. 27; CF - art. 5.º, art. 6.º, art. 93.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF - AI n. 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP; STJ - Súmula n. 98, Tema Repetitivo n. 1.095, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 1320114/MT, EDcl no AgInt no REsp n. 1877995/DF, EDcl no AgRg no AREsp n. 663955/AL, AgInt no AREsp n. 1316325/DF, EDcl no AgRg no AREsp n. 1946653/SP, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.897.413/SP, EDcl no AgRg no REsp n. 1954864/SC, REsp n. 673777/SP, EDcl no RMS n. 18205/SP, EDcl no AgInt no AREsp n. 1752699/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo apelado
FELIPE HENRIQUE LEITE PEREIRA
em face de acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível n. 1014376-28.2024.8.11.0041, em que figurara como apelante o
BANCO BRADESCO S.A.

O acórdão embargado, proferido por unanimidade pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, deu provimento à apelação interposta pelo Banco Bradesco S.A. para reformar integralmente a sentença da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá e julgar improcedentes os pedidos formulados pelo ora embargante na Ação Declaratória de Nulidade de Consolidação de Propriedade Fiduciária e de Leilão Extrajudicial. (id. 343758366)

O embargante opôs os presentes aclaratórios nos quais alega, em síntese:
(a)
omissão quanto à conduta abusiva do banco na obstrução do débito automático, com invocação do artigo 187 do Código Civil;
(b)
omissão quanto à ciência do banco sobre o endereço atualizado do embargante e quanto à validade da comunicação dos leilões;
(c)
violação ao artigo 489, § 1.º, inciso IV, do Código de Processo Civil; e
(d)
necessidade de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais para fins de interposição de recurso especial e recurso extraordinário. (id. 346085395)

Em contrarrazões, o Banco Bradesco S.A. sustenta a inexistência de vícios no acórdão e defende que os embargos configuram tentativa de rediscussão do mérito. Requer a rejeição dos aclaratórios e a aplicação de multa por embargos protelatórios, nos termos do artigo 1.026, § 2.º, do Código de Processo Civil, e por litigância de má-fé, na forma dos artigos 80 e 81 do mesmo diploma. (id. 353520874)

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Felipe Henrique Leite Pereira em face de acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Banco Bradesco S.A., para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de consolidação de propriedade fiduciária e de leilão extrajudicial.

O embargante alega a existência de omissões no acórdão, sustenta violação ao dever de fundamentação previsto no artigo 489, § 1.º, inciso IV, do Código de Processo Civil e formula pedido expresso de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

Em contrarrazões, o embargado defende a higidez do acórdão e requer a aplicação de multa por embargos protelatórios e por litigância de má-fé.

Os embargos, contudo, não comportam acolhimento.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do dispositivo preceitua que se considera omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso (inciso I), ou que incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1.º (inciso II).

A natureza dos embargos de declaração, portanto, circunscreve-se ao aperfeiçoamento da decisão embargada, sem aptidão para promover o rejulgamento da matéria ou a revisão do mérito do julgado.

Nessa esteira, o Supremo Tribunal Federal já assentou que os embargos de declaração se revelam incabíveis quando, inexistentes os vícios de embargabilidade previstos na legislação processual, o recurso é manejado com desvio de sua específica função jurídico-processual, para instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo tribunal. (STF, AI 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28/11/2012)

Na mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam ao rejulgamento da causa, uma vez que sua finalidade se restringe à complementação da decisão omissa sobre ponto fundamental, à eliminação de contradição interna do
decisum
ou ao esclarecimento de obscuridade. Somente em caráter excepcional poderão ostentar efeitos infringentes, quando a modificação do julgado decorrer diretamente da correção de algum dos vícios elencados pela legislação de regência. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03/05/2016, DJe 12/05/2016)

Estabelecidas essas premissas, passo ao exame individualizado das alegações deduzidas nos aclaratórios.

OBSTRUÇÃO DO DÉBITO AUTOMÁTICO

O artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 489, § 1.º, inciso IV, do mesmo diploma, estabelece que a omissão sanável por embargos declaratórios é aquela que recai sobre ponto ou questão relevante, especialmente quando o órgão julgador deixa de enfrentar argumento capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

Não configura omissão, todavia, a circunstância de o julgador decidir a controvérsia por fundamento diverso do pretendido pela parte ou de não acolher a tese por ela defendida. O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, pois pode deliberar sob outro prisma de fundamentação, sem que isso configure negativa de prestação jurisdicional. (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022)

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a conduta do banco de interromper unilateralmente o débito automático. Alega que, apesar de dispor de saldo disponível em conta corrente, a instituição financeira obstruiu a efetivação do pagamento automático sem aviso prévio, o que teria induzido artificialmente a mora.

Sustenta, ainda, a existência de conversas por aplicativo de mensagens entre o devedor e a gerente da agência bancária, nas quais teria comunicado a realização de depósitos para quitação das parcelas.

A alegação não procede.

A leitura atenta do acórdão embargado revela que a questão da obstrução do débito automático e da suposta conduta abusiva do banco foi enfrentada de forma expressa, detalhada e fundamentada.

O voto condutor consignou, com referência aos elementos probatórios constantes dos autos, que não havia saldo disponível na conta corrente do autor para a quitação das parcelas entre janeiro e início de maio de 2023.

Registrou, ademais, que, além da confissão do próprio autor quanto ao inadimplemento das parcelas no período, os extratos bancários comprovaram a ausência de provisão de fundos suficientes para honrar o compromisso assumido. Concluiu, assim, que a suspensão do débito em conta corrente encontrava justificativa na insuficiência de recursos, sem que esse fato configurasse conduta ilícita ou abusiva por parte da instituição financeira.

O acórdão enfrentou, na sequência, a distribuição do ônus da prova. Consignou, de forma expressa, que competia ao autor a demonstração de que seu saldo bancário era suficiente para a purgação da mora, consoante o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e que essa prova não foi satisfatoriamente produzida.

Com base nessas premissas, o voto condutor formulou conclusão expressa e inequívoca: inexiste conduta dolosa ou ilícita por parte do banco capaz de caracterizar abuso de direito, violação à boa-fé objetiva ou comportamento contraditório. A referência textual a esses três institutos jurídicos demonstra que o acórdão efetivamente analisou e afastou as teses centrais que o embargante agora reputa omitidas.

Nesse contexto, a decisão que enfrenta a matéria de maneira clara e com fundamentação suficiente não está obrigada a emitir juízo de valor expresso sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes. (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, Rel. Min. Olindo Menezes, Primeira Turma, j. 04/08/2015, DJe 13/08/2015)

A ausência de menção expressa e nominal ao artigo 187 do Código Civil, ao artigo 421 do Código Civil ou ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor não configura omissão relevante. A questão substancial, qual seja, a regularidade da conduta da instituição financeira na suspensão do débito automático, foi analisada e decidida por fundamento autossuficiente: ausência de saldo, confissão do inadimplemento e ônus da prova não desincumbido pelo autor.

Quanto à invocação do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (responsabilidade objetiva do fornecedor), o acórdão afastou a incidência do diploma consumerista com fundamento no Tema Repetitivo n. 1.095 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a aplicação da Lei n. 9.514/97 como legislação específica para a resolução de contratos com garantia de alienação fiduciária. A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor foi, portanto, objeto de pronunciamento expresso no julgado.

No que diz respeito às conversas por aplicativo de mensagens invocadas pelo embargante como prova de boa-fé e de depósitos para quitação das parcelas, importa consignar que o acórdão não estava obrigado a emitir juízo de valor sobre cada elemento probatório individualmente considerado, desde que a questão substancial fosse decidida por fundamento adequado, como efetivamente ocorreu.

Acrescente-se que o acórdão, ao examinar a integralidade do acervo probatório, concluiu pela insuficiência de saldo bancário e pela ausência de demonstração de conduta abusiva, o que implica, por via reflexa, a rejeição do valor probante que o embargante atribui às referidas mensagens. A divergência do embargante quanto à valoração da prova não constitui hipótese de cabimento dos embargos de declaração.

O que se verifica, na realidade, é o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, circunstância que, segundo reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura hipótese de cabimento dos aclaratórios e tampouco caracteriza vício no acórdão. (STJ, AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

A pretensão do embargante, sob a roupagem de omissão, busca, em verdade, a reavaliação do acervo probatório e a modificação da conclusão adotada quanto à regularidade da conduta da instituição financeira, o que extrapola os limites dos embargos de declaração. Os embargos declaratórios não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, para acolher pretensões que reflitam mero inconformismo ou para rediscutir matéria já decidida. (STJ, Jurisprudência em Teses, Edição n. 189; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/03/2022)

Rejeito, portanto, a alegação de omissão quanto à conduta do banco e à obstrução do débito automático.

VALIDADE DA COMUNICAÇÃO DOS LEILÕES

O embargante sustenta, em segundo lugar, a existência de omissão e contradição no acórdão, sob dois argumentos centrais: primeiro, que a instituição financeira possuía ciência inequívoca do endereço atualizado do devedor, comprovada pelo encaminhamento da notificação para purga da mora ao endereço do imóvel; segundo, que o acórdão não enfrentou a impossibilidade de notificação por edital sem o prévio esgotamento dos meios de localização do devedor.

Alega, ainda, haver contradição entre o reconhecimento da validade da notificação de mora no endereço atualizado e a aceitação da comunicação dos leilões em endereço contratual diverso.

Passo ao exame de cada um dos argumentos.

Em relação à comunicação das datas dos leilões ao endereço contratual, importa registrar que o artigo 27, § 2.º-A, da Lei n. 9.514/97, incluído pela Lei n. 13.465/2017, dispõe que as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor fiduciante por correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.

A redação do dispositivo é clara ao admitir a correspondência aos endereços contratuais como meio hábil de comunicação, sem exigência de intimação pessoal equiparada à citação judicial.

A notificação para purga da mora, por sua vez, é regida pelo artigo 26, § 3.º, do mesmo diploma, que exige intimação pessoal ao devedor, com procedimento e requisitos distintos daqueles aplicáveis à comunicação dos leilões. Cuida-se, portanto, de atos procedimentais diversos, disciplinados por dispositivos legais distintos, cada qual com requisitos formais próprios. A notificação de mora exige pessoalidade; a comunicação dos leilões admite correspondência ao endereço contratual.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou a questão da validade da comunicação dos leilões com fundamentação expressa e pormenorizada. O voto condutor identificou que o telegrama foi encaminhado ao endereço constante do contrato (“Rua Pedro Fernandes, n. 375, apto. 2501, bairro Boa Esperança, Cuiabá-MT”), e que a correspondência foi efetivamente entregue em 27/março/2024. Consignou, ademais, a publicação de editais em jornal de grande circulação em três edições distintas.

A partir desses elementos, o acórdão concluiu que a exigência do artigo 27, § 2.º-A, da Lei n. 9.514/97 foi atendida, e aplicou o princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
) em razão da ciência inequívoca do devedor.

A alegação de que o banco tinha conhecimento do endereço atualizado não configura omissão, porquanto o acórdão decidiu a questão por fundamento jurídico específico: a lei exige correspondência ao endereço contratual, e essa exigência foi observada.

O fato de o credor eventualmente conhecer endereço diverso não invalida o cumprimento do requisito legal, especialmente quando, conforme reconheceu o acórdão, o devedor demonstrou ciência inequívoca dos leilões ao distribuir a ação anulatória três dias antes da realização da primeira praça.

Além disso, o acórdão também dedicou fundamentação específica à demonstração da ciência inequívoca do devedor. Consignou que o ajuizamento da ação anulatória em 12/abril/2024, três dias antes da realização do primeiro leilão designado para 15/abril/2024, constitui prova cabal de que o devedor teve pleno conhecimento das datas dos certames.

Nesse passo, apresentou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual não é cabível a decretação de nulidade do leilão por ausência de intimação pessoal quando demonstrada a ciência inequívoca da parte, com citação expressa do precedente AgInt no AgInt no AREsp n. 1.897.413/SP.

O raciocínio do acórdão é coerente e autossuficiente: se a finalidade precípua da comunicação ao devedor consiste em proporcionar-lhe a oportunidade de exercer os direitos de purgação da mora e de preferência na aquisição do bem, e se esse objetivo foi plenamente atingido, eventual irregularidade formal na comunicação não gera nulidade, ante a ausência de prejuízo concreto.

O embargante, ao discordar dessa conclusão, pretende a revisão do enquadramento jurídico adotado pelo órgão colegiado, o que não se compatibiliza com a natureza dos embargos de declaração.

Não obstante, o embargante alega, ainda, que o acórdão deixou de enfrentar a impossibilidade de notificação por edital sem o esgotamento dos meios de localização do devedor, com invocação do artigo 26, §§ 3.º e 4.º, da Lei n. 9.514/97.

A alegação revela confusão conceitual entre institutos jurídicos distintos. A notificação por edital prevista no artigo 26, § 4.º, da Lei n. 9.514/97 refere-se exclusivamente à intimação para purga da mora, em hipótese excepcional na qual o devedor se encontre em local ignorado, incerto ou inacessível. O acórdão embargado não se valeu dessa modalidade de notificação para validar qualquer ato do procedimento.

A menção à publicação de editais em jornal de grande circulação, constante do acórdão, diz respeito à publicidade dos leilões, que é requisito distinto e complementar à correspondência ao endereço contratual, nos termos do artigo 27, § 2.º-A, da Lei n. 9.514/97. Cuida-se de mecanismo de ampla divulgação dos certames, e não de notificação ficta ao devedor.

Inexiste, portanto, omissão do acórdão sobre ponto que sequer integrou a fundamentação do julgado. O acórdão não precisava enfrentar a tese de impossibilidade de notificação por edital porque, simplesmente, não fundamentou a validade de qualquer ato nessa modalidade de comunicação.

ALEGADA CONTRADIÇÃO

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si. (STJ, Jurisprudência em Teses, Edição n. 189; EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 18/03/2022)

No caso concreto, o embargante sustenta haver contradição entre o reconhecimento da validade da notificação de mora no endereço do imóvel e a aceitação da comunicação dos leilões em endereço contratual diverso. Argumenta que, se o banco conhecia o endereço atualizado do devedor para fins de constituição da mora, deveria ter utilizado esse endereço para comunicar as datas dos leilões.

Conforme já explicitado, a notificação de mora e a comunicação dos leilões constituem atos procedimentais distintos, regidos por dispositivos legais com requisitos próprios. A primeira exige intimação pessoal (artigo 26, § 3.º, da Lei n. 9.514/97); a segunda admite correspondência aos endereços constantes do contrato (artigo 27, § 2.º-A).

O acórdão analisou cada ato à luz do dispositivo legal respectivo e concluiu pela regularidade de ambos. Inexistem, portanto, proposições inconciliáveis no julgado: o reconhecimento da validade da notificação pessoal de mora em determinado endereço não é logicamente incompatível com a aceitação da comunicação dos leilões por correspondência ao endereço contratual.

O que o embargante qualifica como contradição constitui, na realidade, construção argumentativa que combina premissas extraídas de contextos normativos distintos do acórdão para gerar aparente incoerência, com o propósito de obter a modificação do julgado quanto à validade da comunicação dos leilões.

Rejeito, por conseguinte, as alegações de omissão e contradição quanto à ciência do endereço e à validade da comunicação dos leilões.

VIOLAÇÃO AO ARTIGO 489, § 1.º, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em vício de fundamentação ao deixar de enfrentar argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, em afronta ao artigo 489, § 1.º, inciso IV, do Código de Processo Civil. Aponta, a esse respeito, os mesmos argumentos já examinados nos tópicos anteriores: a alteração unilateral da modalidade de pagamento por débito automático, a ciência do banco sobre o endereço atualizado e a ausência de esgotamento dos meios de localização para fins de notificação.

Essa alegação, contudo, não apresenta conteúdo autônomo em relação às omissões já examinadas. Constitui, em essência, reiteração das pretensões anteriores sob nova roupagem processual, mediante a invocação genérica de dispositivo relativo ao dever de fundamentação.

Conforme demonstrado de forma pormenorizada nos tópicos antecedentes, todas as questões substanciais suscitadas pelo embargante foram expressamente enfrentadas no acórdão, cada qual com fundamentação específica e conclusão motivada. A discordância do embargante quanto ao enquadramento jurídico adotado não configura vício de fundamentação.

O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa das teses apresentadas, e lhe incumbe enfrentar a demanda com atenção às questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022)

Rejeito a alegação de violação ao artigo 489, § 1.º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

PREQUESTIONAMENTO

O embargante formula pedido expresso de prequestionamento dos seguintes dispositivos: artigos 489, § 1.º, inciso IV, 1.022 e 6.º do Código de Processo Civil; artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal; artigos 187, 421 e 422 do Código Civil; artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil; artigos 26, §§ 1.º e 3.º, e 27, §§ 2.º-A e 2.º-B, da Lei n. 9.514/97; e artigos 5.º, incisos XXXV e LIV, e 6.º da Constituição Federal.

A esse respeito, importa consignar que o prequestionamento, por si só, não viabiliza o acolhimento dos embargos de declaração, porquanto é indispensável a demonstração inequívoca dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 21/10/2004, DJ 29/11/2004)

Cumpre registrar, ainda, que, em matéria de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, e basta que a questão tenha sido decidida. (STJ, EDcl no RMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18/04/2006, DJ 08/05/2006)

De toda sorte, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Opera-se, assim, o prequestionamento ficto por força de lei, o que torna desnecessário o acolhimento dos embargos para essa finalidade.

MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS

A parte embargada requereu a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2.º, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que os embargos possuem caráter manifestamente protelatório. Requereu, ainda, a condenação por litigância de má-fé, à luz dos artigos 80 e 81 do mesmo diploma.

Embora os embargos apresentem nítida feição de rediscussão do mérito, o que de fato extrapola os limites da via declaratória, não se constata, no caso concreto, o caráter meramente protelatório que autorizaria a imposição da sanção processual.

A existência de pedido expresso de prequestionamento para fins de interposição de recurso especial e recurso extraordinário, aliada à complexidade fática subjacente à controvérsia sobre a validade do procedimento extrajudicial de alienação fiduciária, afasta a configuração do intuito exclusivamente protelatório. Incide, na espécie, a orientação da Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não possuem caráter protelatório.

Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, a pretensão não comporta exame nesta sede, porquanto os embargos de declaração não constituem veículo processual adequado para a formulação de pedidos dessa natureza, que demandam procedimento próprio.

Deixo de aplicar, assim, a multa prevista no artigo 1.026, § 2.º, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
FELIPE HENRIQUE LEITE PEREIRA
, por não se verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

Deixo de aplicar o disposto no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, pois, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de embargos de declaração. (STJ, Jurisprudência em Teses, Edição n. 191; EDcl no AgInt no AREsp 1752699/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 07/04/2022)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026